Tribunal: TJDFT
Processo: 0737449-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO. ÍNDICES. TABELA TJDFT.
1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação no 94.00.08514-1).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1107201/DF).
3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte.
4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido.